Tribunal: STF
Processo: HC 189183
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Renan Bohus da Costa, em favor de Anderson Luis Verissimo Soares, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 600.519/ES.
    Aduz o impetrante que o “paciente encontra-se custodiado desde o dia 18 DE FEVEREIRO DE 2018 por ter supostamente praticado o delito capitulado no artigo 121, §2º, I e IV, do Código Penal.”
    Afirma que foi formulado “pedido de liberdade provisória, sendo indeferido, mantendo apenas o paciente ANDERSON custodiado uma vez que os demais réus gozam da liberdade.”
    Impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça, a liminar foi indeferida.
    Novo habeas corpus no STJ foi indeferido liminarmente, porquanto ausente pronunciamento colegiado no Tribunal de Justiça.
    Nesta Corte, a defesa alega excesso de prazo e acrescenta que a crise sanitária provocada pelo coronavírus recomenda a soltura do paciente.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância. 
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017. 
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (art. 5º, inciso XXXV, CF), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada na ocorrência de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não verifico no presente caso.
    A jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. Cito recentes precedentes: HC 170.778, DJe 3.5.2019; RHC 170.836, DJe 10.5.2019; HC 171.205, DJe 16.5.2019; HC 154.645, DJe 17.5.2019; HC 171.072, DJe 20.5.2019, todos de minha relatoria. 
    Ademais, afirmei, no HC 186.606, DJe 9.6.2020: “cada processo tem sua particularidade, de modo que o período de quatro anos de prisão cautelar pode estar justificado em um processo e, em outro, não. Cito precedentes: RHC 140.840, Rel. Min. Luix Fuz, DJe 3.3.2017; HC 132.172 e HC 182.429, de minha relatoria, DJe 11.2.2016 e DJe 16.3.2020, respectivamente.”
    De todo modo, registrou o Juízo que “o réu ostenta condenação por crime de homicídio, demonstrando ser pessoa com hábitos inclinados à reiteração de crimes.” (eDOC 8, p. 3)
    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)
    Quanto à pandemia gerada pelo COVID-19, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes.
    Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, conforme já foi feito pelo Juízo de primeiro grau e pelo Tribunal de Justiça.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 4 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente